Tribunal: STF
Processo: RHC 54413
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSADO QUE, APESAR DE PRIMÁRIO, NÃO TEVE SEUS BONS ANTECEDENTE RECONHECIDOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO RECONHECIMENTO TAMBÉM DOS BONS ANTECEDENTES DO RÉU POR DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA, QUE LHE DENEGOU ORDEM DE HABEAS CORPUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 594 DO C.P.P. PARA QUE O RECORRENTE POSSA APELAR SEM RECOLHER-SE À PRISÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.